Tribunal: CARF
Processo: 16561.720059/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720059/2016-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.291 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TICKET SERVIÇOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. GLOSA POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 7o E 8o DA LEI No
9.532, DE 1997. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisões em contexto fático e jurídico distinto,
concernente a amortização de ágio mantido no patrimônio da investidora e
adicionada ao lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) em relação à matéria “amortização de ágio na base de cálculo do IRPJ”, por
maioria de votos, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da
Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira, que votaram pelo conhecimento; e (ii) por maioria de
votos, não conhecer da matéria “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”, vencidos
Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Alexandre Evaristo Pinto e Carlos Henrique de Oliveira,
que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720059/2016-78
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1401-003.632 (fls. 1.714/1.738), o qual negou provimento tanto ao recurso de ofício quanto ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
ARTIGO 24 DA LINDB. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é inaplicável ao
direito tributário brasileiro, cujas normas gerais são reservadas à lei complementar
conforme artigo 146 da Constituição Federal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA PARA A INVESTIDA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível para fins de apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da
investidora para a investida por meio de sequência de alterações societárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012
ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
Aplicam-se à base de cálculo da CSLL as normas atinentes à indedutibilidade da
amortização de ágio ao arrepio da legislação do IRPJ.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do voto vencido da decisão ora
recorrida:
Trata-se o presente de lançamento em razão da exclusão indevida de valores que
reduziram as bases de cálculo de IRPJ e CSLL nos ano-calendário de 2012, à título de
despesas de amortizações de ágio a ela transferido, por sucessão, de diversas
incorporações ocorridas ao longo de períodos anteriores.
O que ocorreu no caso em apreço foi uma complexa reestruturação societária iniciada
em dezembro de 2006, onde a recorrente tinha como objetivo concentrar o controle do
grupo Accor, sem a participação dos grupos Espírito Santo e Brascan; a concentração na
recorrente das atividades de gestão de benefícios ou despesas em geral, o que se deu por
meio de alienação, a empresa Accor, da participação acionária detida pela recorrente em
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

sociedade dedicada à hotelaria e também em subsidiárias que desempenhavam outras
atividades, de modo a viabilizar projeto intentado pelo grupo Accor de transformação da
recorrente em instituição financeira, permitindo maior eficiência operacional nos
diversos segmentos de atuação do grupo, inclusive no de refeição, na gestão de despesas
em geral e no setor hoteleiro.
A aquisição das duas companhias [Cia. Sinal de Participações e Sinal Paerticipações]
deu-se para que o grupo Accor passasse a controlar integralmente a recorrente, não mais
compartilhando este controle com os grupos Brascan e Espírito Santo, conforme
estrutura anterior à operação:

A aquisição dos investimentos nas empresas Sinal e Sinal Participações gerou o
pagamento, pela Accor Participações, em espécie, e mediante depósito bancário, de
R$107.630.400,00 e R$ 430.521.600,00, conforme reconhecido no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), às fls. 5.
O custo de aquisição das ações da Cia. Sinal e da Sinal foi desdobrado, na contabilidade
da Accor Participações, em valor de patrimônio líquido e ágio. O ágio era decorrente,
fundamentalmente, da expectativa de rentabilidade futura da recorrente, em cujo capital,
como dito, aquelas empresas possuíam participação, direta ou indireta.
Após a aquisição da integralidade das ações das empresas Cia. Sinal e Sinal, a Accor
Participações adquiriu participação acionária detida pela recorrente em sociedade
dedicada à hotelaria e também em subsidiárias que desempenhavam outras atividades.
Depois das aludidas operações, quais sejam, aquisição, pela Accor Participações, dos
investimentos nas empresas Sinal e Sinal Participações e aquisição, também pela
primeira, da participação acionária da recorrente em sociedades atuantes em outros
segmentos, que não o de benefícios, a estrutura societária do grupo passou a ter o
seguinte desenho:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Em 30.3.2007, a Cia. Sinal promoveu a incorporação da Sinal e, ato contínuo, foi
incorporada pela Accor Participações (fls. 508 a 558 dos autos). Estas operações
societárias, que resultaram na estrutura a seguir delineada, tornaram a Accor
Participações controladora direta da impugnante, com quase a totalidade de suas ações,
tendo em vista que a Sinal e Cia. Sinal participavam, direta ou indiretamente, do capital
social da recorrente.

(...) posteriormente às aludidas incorporações, ... foram constituídas duas novas
empresas, a saber: Accor Brasil Participações Ltda. (“Accor Brasil”) e Sobraser (fls.
749 e seguintes). Pouco após sua constituição, a primeira passou a controlar diretamente
a segunda, sendo certo que uma e outra estavam sob o controle, respectivamente, direto
e indireto da Accor Participações, como se vê abaixo:
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Foi então que, em 10.8.2007, a Accor Participações foi cindida parcialmente, com
versão de parcela de seu patrimônio, qual seja, o investimento detido na recorrente e o
respectivo ágio, para a Sobraser (fls. 790 a 817 dos autos), o que acabou segregando, tal
como objetivado, as atividades e os ativos ligados à área financeira daqueles vinculados
à área não-financeira, de modo a viabilizar a futura transformação da recorrente em
instituição financeira.

Finalmente, a Sobraser foi incorporada pela impugnante, quando passou a amortizar o
ágio ora questionado (fls. 823 a 858 dos autos).

De acordo com o TVF (fls. 1.269/1.310):
(...)
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

2 - Descrição dos fatos
O cerne desta fiscalização trata da análise da incorporação pela Ticket Serviços S.A. de
sua controladora SOBRASER PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ n° 08.767.306/0001-
80, que ocorreu em 20/08/2007. Em sua única DIPJ apresentada (de evento especial),
ND 1456120, a Sobraser declarou ágio de R$ 360.523.377,70, sendo que esta empresa
foi constituída em 17/04/2007 e incorporada em 20/08/2007. A partir de setembro de
2007, esse ágio passou a ser amortizado na razão de 1/60 pela Ticket Serviços S.A.
Com fundamento nos documentos e esclarecimentos que foram apresentados nesta
fiscalização, bem como em documentos extraídos do Processo Administrativo Fiscal
(PAF) n° 16561.720.040/2011-17 - os quais instruíram auto de infração previamente
lavrado referente a anos-calendário anteriores (setembro a dezembro/2007, 2008, 2009 e
2010) , os fatos que guardam conexão com a infração aqui apurada serão
cronologicamente expostos a seguir.
(...)
Os fatos que ocorreram na reestruturação societária que envolveu a fiscalizada
resumem-se a seguir: a Accor Participações S.A. que detinha 99,91% das ações da
Ticket Serviços S.A., acrescido do ágio oriundo da aquisição das ações dos grupos
Brascan e Espírito Santo, transferiu, após cisão parcial, esse investimento juntamente
com o ágio para a empresa Sobraser Participações Ltda e após dez dias, esta foi
incorporada pela controlada Ticket. A fiscalizada passou a amortizar o ágio recebido na
incorporação da Sobraser no valor de R$ 360.523.377,70 em parcelas de 1/60 ao mês,
reduzindo os montantes devidos de IRPJ e CSLL.
Tanto na DIPJ, quanto na contabilidade da Sobraser Participações Ltda , os únicos
registros são: a integralização/aumento de capital, constituição de provisão de ágio e
apuração de prejuízo da empresa. A sua duração resumiu-se apenas de abril de 2007 até
o mês de agosto do mesmo ano, quando foi extinta (incorporada pela Ticket Serviços
S.A.).
A Sobraser Participações Ltda foi criada em abril de 2007 com capital de apenas R$
1.000,00. No curto espaço de quatro meses, em 10/08/2007, com o evento da cisão
parcial da Accor Participações S.A., a Sobraser passou a deter todas as ações da Ticket,
acrescida do ágio da Accor Part , passando a ter em seu capital social a quantia de R$
450.316.522,02. E dez dias depois, foi incorporada e extinta em 20/08/2007. Esta
sociedade teve duração efêmera, em pouco tempo o seu capital, que inicialmente era de
R$ 1.000,00, passou ao montante de R$ 450.316.522,02, acrescido do ágio procedente
da Accor Participações S.A. Este ágio foi transferido entre empresas do mesmo grupo,
pois a Accor Part sempre manteve o controle sobre a Ticket Serviços S.A., como
verifica-se nos organogramas de 1 a 6.
De acordo com a Ticket, a criação da Sobraser e da Accor Brasil Part foi exigida pelo
Bacen, pois havia intenção de transformar a Ticket em instituição financeira e esta
deveria ser controlada por uma holding exclusiva. Contudo, independentemente da
exigência do Banco Central do Brasil, foi criada uma empresa-veículo que transferiu o
ágio para a Ticket.
O tributarista Marco Aurélio Greco, em seu livro Planejamento Tributário, Dialética, 2a
edição, no capítulo XVII - das Operações Preocupante, apresenta o seguinte texto no
item 2:
(...)
O autor recomenda que sejam analisados o antes e o depois, e o elemento tempo.
No presente caso, o antes representava o controle de quase 100% da Ticket pela Accor
Participações S.A. e esta é controlada por empresas domiciliadas no exterior (Samivest,
Accor Hotels Belgium e Accor S.A.). O depois continua com a Accor Participações
S.A. controlando a Ticket, mesmo indiretamente, por meio da Accor Brasil Part. Ltda.
O capital da fiscalizada permaneceu o mesmo durante todo esse tempo, mas após a
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

incorporação da Sobraser, a Ticket passou a se beneficiar da dedutibilidade do ágio
vindo da Sobraser, conforme inciso III do artigo 386, RIR/1999.
O tempo é representado pela curta existência da Sobraser, que foi criada em abril de
2007 com capital social de apenas R$ 1.000.00 e que recebeu ações do investimento da
Ticket adicionado do ágio e foi extinta por incorporação pela Ticket em agosto do
mesmo ano.
Marco Aurélio Greco destaca em seu livro Planejamento Tributário. S.Paulo, Dialética,
2008, que "a criação de uma pessoa jurídica tem sentido na medida em que corresponda
à vestimenta jurídica de determinado empreendimento econômico ou profissional." Na
pessoa jurídica, o elemento relevante não é apenas a sua existência formal. A ideia da
empresa é o núcleo a ser investigado.
O artigo 981 da Lei n° 10.406/2002 - Código Civil (CC), dispõe que celebram contrato
de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e para partilhar, entre si, os resultados
obtidos, podendo realizar atividades de um ou mais negócios determinados.
Por sua vez, o artigo 982 do CC reza que, salvo as exceções expressas, considera-se
empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de
empresário sujeito a registro.
Deste modo, a finalidade de uma empresa é a realização de negócios que caracterizam o
exercício de atividade econômica. No caso específico da sociedade empresária, pelo
teor do art. 966 do CC, considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Portanto, a atividade econômica é materializada pela produção e circulação de bens e
serviços mediante organização de fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima,
etc).
A formação de ambas as sociedades, empresária e simples, está adstrita ao ânimo do
exercício de atividade econômica, e se este não existir fica caracterizada a ausência de
propósito societário, não originando, assim, a motivação para a própria celebração do
contrato de sociedade. Subsidiariamente, neste caso, deve-se ponderar que não haveria
nem mesmo quaisquer resultados a serem partilhados.
Este mesmo autor acima citado prossegue indicando a existência de empresa veículo ou
de passagem, que é uma pessoa jurídica criada apenas para servir de canal de passagem
de um patrimônio ou de dinheiro, sem que tenha efetivamente outra função dentro do
contexto. É uma operação que serve apenas para transmitir um patrimônio ou um
determinado recurso. Também é citada a sociedade efêmera ou de curta duração, que
nasce para ser extinta logo após o cumprimento de seu papel em determinada operação.
A Sobraser Participações Ltda encaixa-se perfeitamente neste conceito, pois foi
constituída apenas para transferir o ágio para a fiscalizada. Não havia propósito negocial
ou fundamento econômico na criação desta sociedade. Havia sim, a causa da economia
fiscal.
Se o ágio permanecesse na Accor Participações S.A. não haveria previsão legal para a
sua amortização tributária, pois faz parte do valor de aquisição que é composto pelo
valor do patrimônio mais o ágio, de acordo com o artigo 385 do RIR/1999.
A constituição de empresa-veículo foi o artifício usado na reorganização societária
exposta nesta fiscalização, a fim do aproveitar de amortização do ágio para deduzir base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
6 - Qualificação da multa de ofício
(...)

Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Após apresentação de impugnação (fls. 1.320/1.368), o lançamento foi mantido
parcialmente pela DRJ (cf. fls. 1.568/1.591), que determinou o afastamento da multa qualificada,
reduzindo-se esta de 150% para 75%. Houve recurso de ofício contra essa parcela exonerada.
A Recorrente, por sua vez, interpôs recurso voluntário (fls. 1.603/1.645),
reiterando as razões da peça impugnatória e rebatendo determinados pontos da decisão de
primeiro grau.
A D. Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário, clamando pela manutenção integral do Auto de Infração (fls. 1.689/1.710).
Tramitado o feito, a Turma Julgadora a quo, por intermédio do referido Acórdão
no 1401-003.632 (fls. 1.714/1.738), negou provimento a ambos os recursos.
Intimada da decisão, a Procuradoria não recorreu (fls. 1.742).
Já a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 1.753/1.759), sustentando
existir vícios de omissão e contradição, assim motivados:
Omissão
... o voto vencedor do acórdão embargado incorreu em omissão sobre questão
reconhecida pelo voto vencido e essencial para o deslinde do caso, qual seja, que o
direito à amortização do ágio, nos termos dos art. 7° e 8° da Lei n. 9532, nasceu quando
da incorporação de Cia. Sinal de Participações, que havia incorporado Sinal
Participações, por Accor Participações. Faz-se de rigor o conhecimento e acolhimento
dos presentes embargos, para que a decisão se manifeste acerca do nascimento do
direito à amortização do ágio, no momento da incorporação de Cia. Sinal de
Participações e Sinal Participações por Accor Participações.
Em razão do exposto, requer-se a supressão da omissão apontada, o que acarretará, por
decorrência lógica, a alteração da decisão embargada, pois omissa, conforme
demonstrado acima.
(...)
Contradição
Assim, a decisão ora embargada, primeiramente, afirma que a recorrente teria cometido
fraude, ao se aproveitar de benefício concedido pela legislação de forma indevida, para
logo em seguida sustentar que o contribuinte não cometeu fraude, justificando-se assim
o cancelamento da multa qualificada de 150% .
Parece claro que, ao assim decidir, a decisão embargada incorreu em contradição entre
seus próprios fundamentos, contradição que deve ser desfeita.
(...)

Despacho de fls. 1.765/1.772 não admitiu os embargos.
Em seguida a empresa apresentou o recurso especial (fls. 1.782/1.825), tendo sido
este admitido nos seguintes termos (fls. 1.957/1.959):
(...)
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
(1) “dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Decisão recorrida:
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

ÁGIO. TRANSFERÊNCIA PARA A INVESTIDA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível, para fins de apuração do lucro real, o ágio transferido artificialmente da
investidora para a investida por meio de sequência de alterações societárias.
Acórdão paradigma no 9101-003.609, de 2018:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando existentes
restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa “veículo”.
Acórdão paradigma no 1301-002.434, de 2017:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa
investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial.
Verificadas as condições legais, especialmente a confusão patrimonial entre investidora e
investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que é indedutível, para fins de apuração do
lucro real, o ágio transferido artificialmente da investidora para a investida por meio
de sequência de alterações societárias, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-003.609, de 2018, e 1301-002.434, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que é legítima a transferência do investimento com ágio,
notadamente quando existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a
criação de empresa “veículo” (primeiro acórdão paradigma) e que o uso de empresa
veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as operações societárias
que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida, estando
diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial (segundo acórdão
paradigma).
(2) “dedutibilidade das amortizações de ágio da base de cálculo da CSLL”
Decisão recorrida:
ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Aplicam-se à base de cálculo da CSLL as normas atinentes à indedutibilidade da
amortização de ágio ao arrepio da legislação do IRPJ.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que se aplicam, à base de cálculo da CSLL
as normas atinentes à indedutibilidade da amortização de ágio ao arrepio da legislação
do IRPJ, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.310, de 2016)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a
adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de
investimento avaliado pela equivalência patrimonial.

Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.961/1.984).
Questiona o conhecimento recursal em face da alegada falta de demonstração de similitude dos
casos concretos cotejados e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015)
e do qual transcrevo parcialmente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Na prática, um bom exercício para se certificar da efetiva existência de
divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente na hipótese de comparação de decisões que, embora analisando uma mesma matéria,
apontam soluções jurídicas diversas em função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não
de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há que se falar em dissídio a ser
dirimido nessa Instância Especial.
Feitas essas considerações, passaremos a analisar cada uma das divergências
admitidas previamente.

Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”
Do voto vencido do acórdão ora recorrido extrai-se o quanto segue:
(...)
Note-se que, após a incorporação realizada pela Accor Participações, surgiu-lhe o
direito à amortização fiscal do ágio, devidamente registrado após a aquisição da
participação societária da Cia. Sinal e da Sinal, não tendo guarida o entendimento da
fiscalização, manifestado no TVF, de que “Se o ágio permanecesse na Accor
Participações S.A. não haveria previsão legal para a sua amortização tributária, pois
faz parte do valor de aquisição que é composto pelo valor do patrimônio mais o ágio,
de acordo com o artigo 385 do RIR/1999.” (fls. 30 do TVF)
Com efeito, o ágio poderia ser amortizado desde a incorporação da Cia. Sinal pela
Accor Participações, pois neste momento já haviam sido atendidas todas as condições
legais autorizadoras dessa amortização.
Não obstante a derradeira incorporação, acima relatada, tenha feito nascer o direito à
amortização fiscal do ágio, na forma dos art. 7o e 8o da Lei n. 9532, de 10.12.1997, este

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

direito, porque opcional, não foi exercido, sendo certo, ademais, que a prática de outros
atos societários, dentro do grupo Accor, ainda se faziam necessárias com vistas a
permitir a transformação da recorrente em instituição financeira.
Daí que, posteriormente às aludidas incorporações, mas em meio às operações que
visavam à segregação das atividades financeiras das não-financeiras na recorrente, de
modo a viabilizar sua transformação em instituição financeira, foram constituídas duas
novas empresas, a saber: Accor Brasil Participações Ltda. (“Accor Brasil”) e Sobraser
(fls. 749 e seguintes). Pouco após sua constituição, a primeira passou a controlar
diretamente a segunda, sendo certo que uma e outra estavam sob o controle,
respectivamente, direto e indireto da Accor Participações, como se vê abaixo:
(...)
Foi então que, em 10.8.2007, a Accor Participações foi cindida parcialmente, com
versão de parcela de seu patrimônio, qual seja, o investimento detido na recorrente e o
respectivo ágio, para a Sobraser (fls. 790 a 817 dos autos), o que acabou segregando, tal
como objetivado, as atividades e os ativos ligados à área financeira daqueles vinculados
à área não-financeira, de modo a viabilizar a futura transformação da recorrente em
instituição financeira.
(...)
O questionamento, do uso indevido de empresas-veículo ou a impossibilidade fática de
incorporação às avessas são apenas conseqüências de uma intenção do investidor em
apenas visar o benefício fiscal de amortização do ágio, fato que, para a fiscalização, não
norteia o conceito de propósito negocial ou substância econômica.
Quanto a utilização de empresas-veículo, entendo, não há qualquer vedação, vez que
irrefutável a aplicação do art. 2o, § 3o da Lei n. 6.404/76, base legal para a constituição
de holdings com o objetivo único de beneficiar-se de incentivos fiscais.
No que tange à incorporação reversa, esta é totalmente possível no âmbito do direito
societário e, ademais, é autorizado por lei que regula especificamente a amortização
fiscal do ágio, qual seja, o art. 8o, “b” da Lei no 9.532/97:
(...)
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão patrimonial
entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente demonstrado (pela
redação do art. 7o da Lei no 9.532/97), e nesse contexto, se encaixa a expressa admissão
da incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo, ao
final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma consequência fática
que tem como pressuposto uma autorização legal.
Por outro lado, não como se vislumbrar pela leitura do dispositivo legal a necessidade
de confusão patrimonial (fundada pelos artigos 7o e 8o, acima citados) entre investidora
original e investida original, pois não qualquer referência na legislação que possa levar a
tal interpretação restritiva. Afinal, há que se ponderar se a origem do ágio é legítima,
com a existência de partes independentes, pagamento, demonstração da rentabilidade
futura, etc., legítima é sua dedução após quaisquer operações societárias. Nesse
contexto, um vez demonstrada a legítima origem do ágio, não há restrição legal ou
contábil à sua transferência juntamente com o investimento a ele relacionado.
Se o legislador permite literalmente a amortização do ágio nos casos de incorporação às
avessas, interpretação extensiva e lógica confere legitimidade para o instrumento
imprescindível ao atingimento do objeto. Em outras palavras, o gozo do benefício fiscal
pela investida só seria possível com a transferência do ágio, vez que este último fora
registrado pela investidora.
Ademais, na mesma linha de raciocínio, a extinção da participação societária não se
torna requisito essencial para a amortização do ágio nos casos em que ocorre a
incorporação reversa.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Da mesma forma que não faria sentido a manutenção da participação societária e do
investimento propriamente dito no caso de incorporação, também não teria qualquer
fundamentação lógica a extinção destes no caso de incorporação reversa. Mais uma vez
se está diante de caso em que a lei promove interpretação extensiva e lógica conduzindo
a possibilidade/necessidade de adequação da norma ao caso concreto.
(...)
Pois bem, o que não se pode admitir é que as operações lícitas, realizadas nos exatos
termos da legislação, sejam chamadas de simuladas pelo simples fato de terem a razão
declarada de aproveitar uma despesa.
(...)
E do voto vencedor transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Em apertada síntese, a recorrente pugna pela validade da dedução, para fins fiscais, da
despesa com amortização de ágio oriunda da aquisição de suas próprias ações. A
intrincada sequência de contratos já descritos anteriormente teve como efeito carrear o
ágio da investidora para a investida. Pretende, portanto, a recorrente, ver garantido seu
direito a deduzir o ágio de si mesma.
A alegação da recorrente não deve prosperar. De se ver.
(...)
Houve, portanto, um planejamento tributário abusivo, cujos efeitos tributários
pretendidos não podem ser opostos ao fisco.
(...)
Atendendo os requisitos da fraude à lei, é de se lembrar que a norma imperativa
(contornada) é a que estabelece que, em regra, os ágios são indedutíveis para fins fiscais
na apuração corrente do lucro real, sendo a regra geral a inclusão deste no custo de
alienação para fins de apuração do ganho de capital, nos termos dos artigos 25 e 33 do
Decreto-Lei no com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/79, verbis:
(...)
Os atos artificiais realizados buscaram a aplicação da norma prevista no artigo 7o da Lei
no 9.532/97 (norma de contorno), conforme bem descrito nos Termos de Verificação
Fiscal. A norma de contorno é a exceção que prevê, nos casos de incorporação ou cisão,
em que haja a absorção do patrimônio da investida na investidora:
(...)
Ora, falta, no caso concreto, o requisito essencial para que se aplique a norma de
exceção que confere a dedutibilidade veiculada pela Le no 9.532/97.
Falta a confusão patrimonial entre a investida e a investidora. No caso, ambas
permanecem com suas individualidades. Conforme entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, tem direito à dedutibilidade, no caso da aplicação do
artigo 7o da Lei no 9.532/97, o real investidor cujo patrimônio seja fundido com o da
investida, pois, a partir de tal fusão, não haveria mais a possibilidade de alienação do
investimento e de apuração de ganho de capital. Afinal, como regra geral, já
mencionada alhures, o ágio deve ser deduzido como custo no ganho de capital
decorrente da alienação da participação da investidora na investida.
Tal entendimento pode ser observado nos seguintes julgados, cujas ementas são
reproduzidas na parte que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano - calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida, em
inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais investidoras. (Acórdão
CSRF no 9101-002.213, de 03/02/2016) CONTROLADOR ESTRANGEIRO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração
contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de
tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial. (Acórdão CSRF no 9101-003.532, de 04/04/2018).
Os requisitos da hipótese de fraude à lei estão preenchidos no caso concreto, pois, além
de se identificar corretamente a norma imperativa contornada e a norma de contorno,
estão comprovados além de qualquer dúvida razoável a conduta dolosa externada pela
sequência de atos realizados em cadeia o fim precípuo de deslocar o ágio para a
investida e reduzir nesta pessoa, indevidamente, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
(...)
Destarte, a atuação por meio de atos artificiais para contornar normas imperativas,
normas cogentes, é contrária ao direito em qualquer dos seus ramos. A fraude à lei é
incompatível com o sistema jurídico como um todo.
De todo o exposto, no mérito, no que diz respeito à dedutibilidade das amortizações de
ágio na base de cálculo de IRPJ, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

A ementa do acórdão recorrido, por sua vez, registra que é indedutível para fins
de apuração do lucro real o ágio transferido artificialmente da investidora para a investida por
meio de sequência de alterações societárias.
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se que
prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para empresa veículo revelaria
conduta que buscou burlar requisito essencial para que se aplique a norma de exceção que
confere a dedutibilidade veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta de confusão
patrimonial entre a investida e a investidora.
Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade de
constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida pelo voto vencido, não foi
seguido pela maioria qualificada da Turma Julgadora a quo.
Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se que:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando existentes
restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de empresa veículo.

Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

E do voto condutor transcrevo as seguintes passagens:
(...)
Adoto as razões do acórdão recorrido, acima colacionado, para confirmar a legitimidade
do ágio tratado nos autos, sem que se vislumbre artificialidade na criação das empresas
acima citadas.
Acrescento às razões de decidir que no caso dos autos havia imposições da CVM e
ANEEL que justificam - por questões societárias e regulatórias - a organização
societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa veículo". O artigo 15, da
Instrução 319 da CVM atesta que haveria "abuso" do poder de controle caso o
contribuinte não constituísse a "empresa veículo" em discussão nestes autos:
(...)
Nesse sentido, é o parecer do Dr. Antonio Ganin acostado aos autos pelo contribuinte,
explicitando as razões extrafiscais que justificaram a reorganização societária efetuada
pela contribuinte:
A operação pretendida pela Receita Federal do Brasil (RFB), pela qual a controlada
CTEEP incorpora a ISA Capital do Brasil, encontra dois impedimentos para sua
realização. O primeiro de ordem societária, pois a operação da forma pretendida pela
RFB caracterizaria ato abusivo do poder de controle por parte da CTEEP, conforme
previsto no art. 15 da Instrução CVM n° 319/1999, o que seria considerado infração
grave para os efeitos do § 3°, do art. 11, da Lei n° 6.385/1976, conforme disposto no art.
17, dessa Instrução CVM. O segundo de ordem regulatória, pois, conforme já exposto, a
ANEEL não aceitaria que a dívida da controladora, contraída justamente para a
aquisição da controlada, fizesse parte do acervo líquido a ser vertido para a CTEEP por
meio da incorporação de sua controladora, trazendo para a concessionária de serviço
público de energia elétrica uma divida que é do acionista.
A esse respeito, são precisas as considerações do Conselheiro Gerson Macedo Guerra
(acórdão 9101-003.362), em voto vencido - proferido no processo do mesmo
contribuinte recentemente julgado que acompanhei àquela ocasião:
(...)
Vê-se, pois, que a incorporação direta da ISA Capital apenas não foi implementada em
razão de proibições que o próprio Governo Federal, do qual a RFB faz parte, determinou
(normas da CVM e ANEEL). Tais proibições decorreram da impossibilidade de
transferência, pela Isa Capital à Contribuinte Recorrente, do forte endividamento
decorrente dos recursos captados de terceiros (emissão de dívida no mercado
internacional) para a aquisição da Contribuinte Recorrente no processo de privatização.
Essas proibições, importa desde já destacar, são o verdadeiro propósito negocial da
validade da estrutura implementada pela Contribuinte Recorrente.
Acrescento que é legítima a transferência de ágio em operação societária,
fundamentando-se a hipótese no artigo 248, da Lei n° 6.404/1976 e no artigo 20, do
Decreto n° 1.598/1976. Desde a original redação, a Lei n° 6.404/1976 obrigava que o
investimento adquirido fosse avaliado pelo método de equivalência patrimonial.

Nota-se, assim, que o primeiro paradigma, analisando operação de aquisição de
participação societária em um contexto de privatização, admitiu a transferência de ágio para
empresa veículo ante a imposições da CVM e ANEEL que justificam - por questões societárias e
regulatórias - a organização societária da forma procedida, isto é, a existência da "empresa
veículo".
Trata-se, assim de circunstância fática determinante para o desfecho daquele caso,
mas que aqui não se faz presente, prejudicando a comparabilidade das decisões para a finalidade
pretendida pela Recorrente.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

No que diz respeito ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.434), cumpre
observar que este diz respeito à aquisição de participação societária em empresa brasileira (Dixie
Toga), por sociedade controladora domiciliada no exterior (Bemis), por intermédio de uma
holding (Misbe), que foi considerada empresa veículo e extinta após 3 (três) anos da aquisição
via incorporação reversa.
Além do propósito negocial e seus efeitos na amortização fiscal do ágio, o cerne
da discussão lá travada se deu principalmente em torno da legitimidade ou não da
internacionalização ou nacionalização do ágio, e não de transferência de ágio propriamente dita.
Nesse sentido, o voto condutor esclarece que:
(...)
A Bemis, é uma empresa fundada nos Estados Unidos, em 1858, produtora de sacos de
algodão para grãos e produtos moídos, e desde então vem expandindo e desenvolvendo
sua produção e participação no mercado internacional. Assim, em 2004, decidiu
adentrar no mercado brasileiro, mediante a aquisição do controle acionário da Dixie
Toga S/A, o que ocorreu através da Holding Misbe, em janeiro de 2005, holding esta
que foi responsável pela comunicação ao mercado da aquisição do controle da
Recorrente, submetida às normas da CVM, bem como em relação às normas relativas
aos acionistas minoritários.
Em razão inclusive da grande quantidade de acionistas minoritários, a existência da
holding se justificou, já que foi ela que adquiriu as referidas ações. Ademais, em razão
das taxas cobradas pelos bancos comerciais para a realização das operações de câmbio,
conseguiu reduzir o custo das operações. bem como pelo pagamento em 3/4/2006 do
ajuste do preço de aquisição às pessoas físicas, no valor de R$9.122.400,00, fls.
2.698/2.699.
Dessa forma, mostrou-se que a Misbe teve função ao ser constituída, assim como serviu
de porta-voz com a CVM, sendo responsável por todos os atos. Isso tudo por 3 anos.
Isso tudo demonstra que a existência da Misbe não teve o objetivo único, conforme
mencionado pela Fiscalização e DRJ, de fraudar o Fisco, com o intuito único de
economia tributária.
Portanto, aqui, importante ressaltar e pontuar que a fiscalização entende como válida a
originação do ágio, bem como seu valor. Isso não é de nenhuma forma aqui atacado.
O ponto crucial está criação da empresa Misbe, como empresa-veículo e na sequência
de operações societárias, incorporação reversa que levaram o ágio inicial para a ora
recorrente, que nos termos da lei passou a deter o direito de amortizá-lo.
(...)
Assim, passemos à análise daquilo que é crucial:
Da Transferência do Investimento - Uso de EmpresaVeículo
O que a ora Recorrente adquiriu, de fato, foi um investimento com ágio e não a simples
transferência de ágio. E tal fato, nos termos da lei, art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, passa a
ter a dedutibilidade das amortizações.
Ora, se os investimentos foram transferidos para a Recorrente, assim como os ágios
respectivos, verifica-se a confusão patrimonial dos patrimônios das investidas pela
investidora, passando o ágio a ser dedutível para fins fiscais.
Importante trazer aqui o contexto que os fatos aqui tratados ocorreram, conforme
trazido pelo Recorrente, quais sejam, aquisição pela Bemis do grupo Dixie Toga no
Brasil, o processo pelo qual ocorreram as aquisições de todos os seus controladores,
inclusive de acionistas minoritários, e a necessidade da existência da Misbe, holding,
responsável por toda a organização no Brasil e o relacionamento mantido com a CVM,
e não o da simples e única pretensão de economia tributária.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

(...)
O questionamento, do uso indevido de empresas-veículo ou a impossibilidade fática de
incorporação às avessas são apenas conseqüências de uma intenção do investidor em
apenas visar o benefício fiscal de amortização do ágio, fato que, para a fiscalização, não
norteia o conceito de propósito negocial ou substância econômica.
Quanto a utilização de empresas-veículo, entendo, não há qualquer vedação, vez que
irrefutável a aplicação do art. 2°, § 3° da Lei n. 6.404/76, base legal para a constituição
de holdings com o objetivo único de beneficiar-se de incentivos fiscais.
No que tange à incorporação reversa, esta é totalmente possível no âmbito do direito
societário e, ademais, é autorizado por lei que regula especificamente a amortização
fiscal do ágio, qual seja, o art. 8°, "b" da Lei n° 9.532/97:
"Art. 8° O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
(...)
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária."
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão patrimonial
entre investidora e investida, que se consumou, como anteriormente demonstrado (pela
redação do art. 7° da Lei n° 9532/97), e nesse contexto, se encaixa a expressa admissão
da incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8° da Lei n° 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de veículo, ao
final, quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma conseqüência fática
que tem como pressuposto uma autorização legal.

Como se vê, a dedutibilidade do ágio realmente restou assegurada pelo julgado
ora comparado, mas em situação na qual enfatizou-se não haver simples transferência de ágio.
Ademais, a Turma Julgadora ainda considerou que a sociedade Misbe, ou seja, a dita empresa
veículo, seria na verdade uma holding que mostrou-se necessária para a própria aquisição do
investimento, figurando na realidade como real adquirente do investimento.
Tais circunstâncias, determinantes para a distinta solução jurídica naquele caso,
mas que aqui não se fazem presentes, a meu ver prejudicam o conhecimento recursal também à
luz do segundo paradigma.
Posto isso, não conheço do Apelo no tocante à matéria dedutibilidade, para fins
fiscais, das quotas de amortização de ágio.

Da dedutibilidade das amortizações de ágio da base de cálculo da CSLL”
Quanto à segunda matéria, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade, e
apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do
presente recurso nos termos do despacho de fls. 1.957/1.959.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que a negativa de conhecimento
deveria ser integral.
Isto porque a matéria “dedutibilidade das amortizações de ágio da base de cálculo
da CSLL” tem autonomia em relação à primeira matéria à qual foi negado seguimento
(“dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio”) por veicular pretensão de
que a glosa aqui promovida seja afastada em relação à CSLL ainda que mantida no âmbito do
IRPJ. Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial somente se estabelece se os paradigmas assim
decidirem em face de glosas semelhantes.
No presente caso, o Colegiado a quo decidiu, em relação ao recurso voluntário,
por voto de qualidade, negar provimento à glosa de amortização e à exigência da CSLL sobre a
referida infração. Nos termos do voto vencedor do acórdão recorrido, confirmou-se que o ágio
não era passível de amortização por falta de confusão entre a investida e a investidora, e que por
esta razão houve redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, vez que as mesmas
regras disciplinam a dedução desta espécie de despesa na base de cálculo de ambos os tributos:
Falta a confusão patrimonial entre a investida e a investidora. No caso, ambas
permanecem com suas individualidades. Conforme entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, tem direito à dedutibilidade, no caso da aplicação do
artigo 7o da Lei no 9.532/97, o real investidor cujo patrimônio seja fundido com o da
investida, pois, a partir de tal fusão, não haveria mais a possibilidade de alienação do
investimento e de apuração de ganho de capital. Afinal, como regra geral, já
mencionada alhures, o ágio deve ser deduzido como custo no ganho de capital
decorrente da alienação da participação da investidora na investida.
[...]
Os requisitos da hipótese de fraude à lei estão preenchidos no caso concreto, pois. além
de se identificar corretamente a norma imperativa contornada e a norma de contorno,
estão comprovados além de qualquer dúvida razoável a conduta dolosa externada pela
sequência de atos realizados em cadeia o fim precípuo de deslocar o ágio para a
investida e reduzir nesta pessoa, indevidamente, as bases de cálculo de IRPJ e CSLL.
[...]
De fato, não há que se dizer que as bases de cálculo de IRPJ e CSLL sejam exatamente
iguais. Entretanto, a legislação de regência possibilita a repercussão na base de cálculo
da CSLL da glosa de amortização de ágio. Afinal, a amortização de ágio configura
despesa e, como tal, sua dedutibilidade está adstrita às regras comuns a IRPJ e CSLL,
conforme Artigo 57 da Lei no 8.981/95, c/c artigo 47 da Lei no 4.506/64 e artigo 13 da
Lei no 9.249/95.
Já o paradigma no 9101-002.310 analisou lançamento no qual a amortização do
ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio
do investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de
cálculo da CSLL.
Tal julgado trata de lançamento exclusivamente de CSLL, decorrente da exigência
de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram adicionadas ao lucro real, porque
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.291 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720059/2016-78

referentes a investimento mantido no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no
âmbito de IRPJ, de regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos
para o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma
providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou
inexistir norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre indedutível por
ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto que afetaria o próprio
reconhecimento contábil da amortização da investida.
O paradigma, assim, analisa a repercussão, na apuração da CSLL, da adição ao
lucro real exigida pelo art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, ao passo que o recorrido afirma a
impossibilidade de dedução, na base de cálculo da CSLL, de amortização apropriada com
fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97. São cenários fáticos e jurídicos distintos, o que
inviabiliza a caracterização do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “dedutibilidade das amortizações de ágio da base de cálculo da CSLL”.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Fl. 2005
DF CARF MF
Original